Tribunal: CARF
Processo: 13864.000466/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000466/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.280 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
MARIA CELIA DOS SANTOS ALMEIDA E OUTRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. DECLARAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO.
É de responsabilidade do sujeito passivo a correta informação sobre a área
objeto de construção civil, para efeitos de lançamento do crédito tributário
previdenciário à mão-de-obra a ela inerente.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PROPRIEDADE DO IMÓVEL.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EFEITOS DA PROPRIEDADE. Cabe ao
sujeito passivo apresentar os elementos de prova de que dispõe na defesa de
seus argumentos de impugnação. A propriedade não induz à responsabilidade
tributária, ou sua exclusão, em relação aos fatos geradores de contribuição
previdenciária incidente sobre obra de construção civil, cabendo a mesma ao
titular da obra de construção civil responsável pela contratação da mão-de-
obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000466/2009-33
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000466/2009-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infraçao lavrado à constituição de crédito tributário
previdenciário relativo às contribuições sociais devidas pela empresa aos Terceiros FNDE
salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, incidente sobre o montante remuneratório
pago aos segurados empregados na execução de obra de construção civil de sua
responsabilidade.
Irresignado com a autuação, comparece 0 sujeito passivo aos autos apresentando
instrumento de impugnação de fls. 25/26 dos autos do processo administrativo n°
13864.000464/2009-44 , aduzindo, em apertada síntese:
=> que os valores não estão corretos, porquanto somente deveria ser considerado
o imóvel localizado na Rua São Lucas, n° 54, com área construída de 221,45 m (CEI
21.245.22192/61);
=> que os demais imóveis sao propriedades de seus parentes ascendentes e
colaterais, conforme especifica;
=> que referidos imóveis estão cadastrados na Secretaria de Administração e
Recursos Humanos - Diretoria de Modernização Administrativa, da Prefeitura do Município de
Jacareí;
=> que a Travessa Monsenhor Sebastião Faria, onde estão localizados os imóveis
de seus parentes, é logradouro público reconhecido pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura
de Jacareí, conforme Lei n° 2.310/85 e não possui qualquer ligação com os imóveis da Rua São
Lucas, n° 54 e 56; que está sendo providenciado o desmembramento dos imóveis, com vistas ao
correto lançamento do IPTU;
=> que o ônus do débito fiscal recaia somente em relação ao imóvel da Rua São
Lucas, n° 54, imóvel onde funciona a escola de propriedade da impugnante. Postula pela
procedência da impugnação
A DRJ Campinas, na análise das peças impugnatórias, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
O contribuinte aduz que o lançamento constitui cobrança indevida por recair sobre
área construída em imóvel que não pertence a ele. Contudo, razão não lhe assiste.
Em primeiro lugar, à fl. 14 dos autos consta a Certidão n° 0498/08 GT/SF que
declara haver, no imóvel cadastrado sob n° 44132.51.16.0055.00.000, no ano de 2005 a 2008,
uma área de terreno de 860,00 m, com área edificada de 504,98 m.
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000466/2009-33

Em compasso a esta informação, à fl. 62, o contribuinte junta a folha de rosto de
projeto de arquitetura relativo ao imóvel cadastrado sob n° 44132.51.16.0055.00.000. Neste
projeto, consta como área existente relativa ao “habite-se” n° 8.213/02 (pré-escola) um total de
201,40 m, isto é, justamente a área que o contribuinte pretende fazer recair a cobrança em tela.
Todavia, pela Declaração e Informação Sobre Obra - DISO de fls. 15/16, verifica-
se que o próprio contribuinte declara a existência de uma área total maior, ou seja, informa como
área existente 129,34 m, .estabelecendo a mesma área como objeto de demolição; ainda, informa
uma área acrescida de 420,72 m, isto na parte residencial. Na área comercial, informa uma área
existente de 67,00 m, incluindo tal área em reforma, e acrescendo-lhe outros 146,60 m. Saliente-
se que a DISO foi apresentada espontaneamente pelo sujeito passivo, sendo por ele subscrita em
08/10/2008.
Os dados apresentados na DISO foram objeto de lançamento, apurando-se o valor
da mão-de-obra, conforme Aviso de Regularização de Obras - ARO de fls. 17/18 recebido pelo
sujeito passivo em 26/11/2008.
Assim, considerando que foi o próprio contribuinte que declarou as áreas e os
fenômenos a elas relativos (reforma, demolição e acréscimo), descabe requerer que seja
considerada como área construída outra área em dissociação àquela informada. A discussão
sobre a propriedade dos imóveis não conta com sequer o mínimo conjunto probatório nos autos,
mas, ainda que assim fosse, não seria capaz, de per si, afetar a matéria do fato gerador, vez que a
propriedade não induz ou exclui, necessariamente, a responsabilidade pelos fatos geradores das
contribuições previdenciárias. A responsabilidade pelas contribuições previdenciárias decorre da
efetiva contratação de mão de obra pelo titular da obra de construção civil, independente de
ulterior alienação â imóvel.

Destarte, pelo constante na legislação de regência, em sintonia ao conjunto
probatório dos autos, conclui-se pela improcedência da impugnação administrativa, mantendo-se
o crédito tributário objeto de lançamento.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Conforme mencionado no relatório acima, o contribuinte aduz que o
lançamento constitui cobrança indevida por recair sobre área construída em imóvel que não
pertence a ele. Mas não traz nenhuma prova para corroborar suas alegações.

Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000466/2009-33

Repita-se que de acordo com a Declaração e Informação Sobre Obra - DISO
de fls. 15/16, verifica-se que o próprio contribuinte declara a existência de uma área existente
129,34, estabelecendo a mesma área como objeto de demolição; área acrescida de 420,72 m, isto
na parte residencial. Na área comercial, informa uma área existente de 67,00, incluindo tal área
em reforma, e acrescendo-lhe outros 146,60. Ratifica-se que a DISO foi apresentada
espontaneamente pelo sujeito passivo, sendo por ele subscrita em 08/10/2008.

Os dados apresentados na DISO foram objeto de lançamento, apurando-se o
valor da mão-de-obra, conforme Aviso de Regularização de Obras - ARO de fls. 17/18 recebido
pelo sujeito passivo em 26/11/2008.

Assim, considerando que foi o próprio contribuinte que declarou as áreas e os
fenômenos a elas relativos (reforma, demolição e acréscimo), descabe requerer que seja
considerada como área construída outra área em dissociação àquela informada.

A discussão sobre a propriedade dos imóveis não conta com sequer o mínimo
conjunto probatório nos autos, mas, ainda que assim fosse, não seria capaz, de per si, afetar a
matéria do fato gerador, vez que a propriedade não induz ou exclui, necessariamente, a
responsabilidade pelos fatos geradores das contribuições previdenciárias. A responsabilidade
pelas contribuições previdenciárias decorre da efetiva contratação de mão de obra pelo titular da
obra de construção civil, independente de ulterior alienação â imóvel.

Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso.

Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 40
DF CARF MF
Original